Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AGRESSÕES DEMONSTRADAS POR OUTROS ELEMENTOS (EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL). SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não importa em absolvição do réu quando os demais elementos probatórios, como o laudo de exame de corpo de delito, o depoimento do policial condutor da prisão em flagrante e o depoimento da vítima na delegacia confirmam a ocorrência das agressões relatadas.
3. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas nos autos por meio do exame de corpo de delito.
4. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.